Tribunal: TJDFT
Processo: 0702376-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL SEPARAÇÃO DE FATO. CESSAÇÃO DE DIREITOS E DEVERES CONJUGAIS. IMÓVEL FINANCIADO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PAGAMENTO POSTERIOR POR UMA DAS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PARTILHA DEVIDA. PARTILHA DE EVENTUAL PREJUÍZO. PEDIDO INCERTO E FUTURO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No regime da comunhão parcial dos bens tem-se que o patrimônio partilhável entre os cônjuges é aquele adquirido onerosamente na constância do matrimônio, ainda que adquirido por apenas um dos cônjuges.
2. Também se partilham as obrigações contraídas pelos conviventes ou por um deles em benefício da união.
3. A separação de fato faz cessar os deveres conjugais, bem como a comunhão de bens entre as partes. Precedentes.
3.1. Na hipótese dos autos inexistem provas hábeis a afastar a presunção de solidariedade familiar prevista no Código Civil por não ter o réu apelante trazido aos autos demonstração dos pagamentos do financiamento imobiliário realizados apenas por ele após a separação fática do casal.
4. O ordenamento jurídico veda o provimento jurisdicional condicionado a evento futuro e incerto.
4.1. In casu, a pretensão de condenar a autora a arcar com eventuais custos decorrentes da perda do bem configuraria sentença condicional, à medida que não haveria certeza quanto à procedência do pedido, porquanto condicionado a acontecimento futuro e incerto.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.